Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DA PAZ CARNEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação no 0741160-57.2021.8.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais em sua conta bancária no valor de R$3.679,94 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente a empréstimo bancário contraído junto à instituição financeira agravada, o qual fora contratado de forma fraudulenta. Em suas razões (ID 32077026), afirma ter sido vítima de fraude. Relata que, no dia 13/10/2021, por volta das 14 horas, recebeu ligação originária do n.o (49) 4004-0001, na qual o interlocutor, supostamente funcionário do banco agravado, informou a ocorrência de operação suspeita no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) na conta bancária de titularidade do agravante. Informa que “ao refutar a citada operação como sendo dele, foi informado pelo atendente que seriam necessárias algumas providências para regularização da conta. Citadas providências consistiriam em dirigir-se a um caixa eletrônico, acessar o suporte técnico por meio do aplicativo Whastapp (11) 4275-9684 e em seguida realizar diversas alterações na conta, entre elas a alteração da senha, com a câmera do aparelho celular ligada;” (ID 32077026 – fl. 3) Acrescenta que, preocupado com o ocorrido, seguiu as orientações determinadas, tendo se descolocado até uma agência bancária onde realizou as operações recomendadas. Após proceder com as ações, consultou seu extrato bancário e tomou conhecimento da contratação de 2 (dois) empréstimos bancários, mas sem sua anuência. Noticia que o valor do primeiro empréstimo, com taxas e tributos, foi de R$117.323,80 (cento e dezessete mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a serem pagos em 72 parcelas mensais no valor de R$3.679,94 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). O segundo, por sua vez, foi na quantia de R$5.308,67 (cinco mil trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Assevera que foram realizadas, em curto espaço de tempo, diversas transferências eletrônicas de valores para pessoas que desconhece. Aduz que lavrou boletim de ocorrência e que procurou a agravada para solucionar a questão, contudo não obteve êxito. Ao final, pede que seja suspensa a cobrança da parcela de R$3.679,94 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao empréstimo bancário concernente à Operação no 977413403 ESPECIAL – Modalidade 2997 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, bem como que a instituição financeira agravada se abstenha de lançar o nome do agravante nos cadastros das empresas de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência solicitada. Preparo (ID 32077028) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada. No caso, a probabilidade do direito se extrai do boletim de ocorrência (ID 109314728 – autos principais), dando conta de que o empréstimo bancário contraído junto à instituição financeira agravada teria se dado forma fraudulenta, uma vez que o agravante supostamente teria sido vítima de estelionato em 13/10/2021. Merece atenção, ainda, o fato de que a quantia líquida tomada de empréstimo junto ao banco, R$ 110.730,10 (cento e dez mil setecentos e trinta reais e dez centavos) ter sido objeto, de quatro transferências eletrônicas nos valores de R$ R$59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), R$90,00 (noventa reais), R$23.978,79 (vinte e três mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) e R$25.464,64 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), as quais foram realizadas no mesmo dia, com intervalo curto de tempo entre elas. (ID 109314737 – autos principais). O perigo de dano, por sua vez, se evidencia diante do fato de que o desconto da quantia mensal de R$3.679,94 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), representa significativo impacto negativo na administração mensal de sua renda. Diante desse cenário, é de se convir – em sede de tutela de urgência – pela adequação da suspensão de descontos solicitada, pois, ao passo que os fatos ainda serão melhor apurados durante a instrução probatória na origem, o pleito antecipatório é plenamente reversível, não incidindo na proibição contida no §3o, do art. 300, do CPC. Acentuo, por fim, a inexistência de evidencia concreta de abertura de registro junto as empresas de proteção ao crédito, mas somente o prenúncio de sua concretização pela suspensão dos pagamentos. Com isso, o comando será destinado ao agravado para que se abstenha de promovê-lo. Caso ulteriormente se confirme a existência de registro, faculta-se ao agravante postular a extensão da medida para lhe subtrair a publicidade. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar que a instituição financeira agravada suspenda a cobrança da parcela de R$3.679,94 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao empréstimo bancário concernente à Operação no 977413403 ESPECIAL – Modalidade 2997 BB CRÉDITO AUTOMÁTICO, bem como para obstar que o nome do agravante seja inserido nos cadastros das empresas de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito desse recurso. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Oficie-se, com urgência, o juízo prolator da decisão recorrida. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora